Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-49.2024.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600257-49.2024.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600257-49.2024.6.16.0173, que julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o
processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Coligação Renovação e Honestidade em face de Valter Peres e Valdir Sidney
Polli, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Terra Boa, na qual alega a
ocorrência de oferecimento de vantagem a eleitores em troca da permissão para colocação de
adesivos com propaganda dos candidatos investigados em veículos, pois segundo o autor,
Armindo da Cunha, proprietário do estabelecimento comercial Atitude Bar, ofereceu a eleitores o
pagamento de R$50,00 em troca da colocação de adesivos da campanha dos investigados,
entregando-lhes a vantagem em pecúnia ou em vale para retirada de combustível do Posto de
Combustível Ciapetro. Requereu pela condenação dos investigados, com a cassação dos
respectivos registros de candidaturas ou eventuais diplomas, decretação da inelegibilidade por
oito anos, e aplicação de multa.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENOVAÇÃO E HONESTIDADE [PODE/PRD/NOVO] -
TERRA BOA - PR (RECORRENTE)
LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA (ADVOGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
VALDIR SIDNEY POLLI (RECORRIDO)
ARGEMIRO GARCIA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO KEIJI SATO (ADVOGADO)
VALTER PERES (RECORRIDO)
ARGEMIRO GARCIA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO KEIJI SATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44828383
26/01/2026
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44828383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.893

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600257-
49.2024.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RENOVAÇÃO E HONESTIDADE [PODE/PRD/NOVO] - TERRA BOA - PR
ADVOGADO: LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA - OAB/SP423398
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: VALTER PERES
ADVOGADO: ARGEMIRO GARCIA JUNIOR - OAB/PR33528-A
ADVOGADO: MARCIO KEIJI SATO - OAB/PR33505-A
RECORRIDO: VALDIR SIDNEY POLLI
ADVOGADO: ARGEMIRO GARCIA JUNIOR - OAB/PR33528-A
ADVOGADO: MARCIO KEIJI SATO - OAB/PR33505-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER ECONÔMICO. ELEIÇÕES 2024.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE)
cumulada
com
Representação
Especial por Captação Ilícita de Sufrágio
ajuizada pela coligação "Renovação e
Honestidade" em face de Valter Peres e
Valdir Sidney Polli, sob a alegação de
distribuição de valores a título de vales-
combustível como parte de uma estratégia

Num. 44828383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
eleitoral ilícita que envolvia a captação ilícita
de sufrágio e a adesivação de veículos.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente a demanda. A coligação
recorrente alega a ocorrência de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, com a distribuição de vales-
combustível
em
troca
de
votos
e
adesivação de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a distribuição de vales-combustível
configurou captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, e
abuso de poder econômico, conforme o art.
22 da LC nº 64/90, considerando a
necessidade
de
comprovação
da
participação dos candidatos e do dolo
específico de obtenção de votos em troca
dos benefícios; (ii) saber se a prova dos
autos é suficiente para demonstrar a
ocorrência dos ilícitos eleitorais alegados,
considerando
a
necessidade
de
observância ao princípio da congruência e a
vedação à ampliação da causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não conhecimento de fato adicional
(doação
de
comidas
e
bebidas)
por
inobservância ao princípio da congruência,
uma vez que não foi descrito na petição
inicial.
5. Ainda que comprovado o pagamento de
R$ 50,00 por um apoiador para adesivação
de veículo de uma pessoa, não há prova
suficiente de que outras pessoas receberam
valores para adesivar seus veículos.
6. Ausência de prova da participação,
anuência ou ciência dos candidatos quanto
à adesivação do veículo em troca de
pagamento.
7. Inexistência de prova de que os valores
entregues
foram
repassados
pelos

Num. 44828383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
candidatos ou de que o pagamento visava à
obtenção de votos e não à mera adesivação
do veículo.
8. Insuficiência das provas para caracterizar
o abuso de poder econômico, dada a
ausência de prova do uso intensivo de
recursos econômicos.
9. Necessidade de comprovação do dolo
específico de obtenção de votos para a
configuração da captação ilícita de sufrágio,
o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Improcedência da AIJE.
Tese de julgamento: 1. A prova de
pagamento isolado de valor módico para
adesivação de veículo, efetuado por apoiador, sem prova de participação,
anuência ou ciência pelos candidatos, não
caracteriza captação ilícita de sufrágio nem
abuso de poder econômico.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37, § 8º, art. 41-A; LC nº
64/90, art. 22, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 48019/RS, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 21/05/2020; TRE-PR, RE na
AIJE 060104989, rel. Des. Eleitoral Thiago
Paiva dos Santos, publ. 01/08/2022; TSE,
AIJE nº 194358/DF, rel. design. Napoleão
Nunes Maia Filho, publ. 09/06/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44828383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral cumulada com Representação
Especial por Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pela coligação "Renovação e Honestidade" em
face de Valter Peres e Valdir Sidney Polli, sob a alegação de distribuição de valores a título de
vales-combustível como parte de uma estratégia eleitoral ilícita, que incluía a adesivação de
veículos (id. 44379559).
Por sentença (id. 44379881), o juízo a quo julgou improcedente a demanda. Opostos embargos
de declaração pela investigante, foram rejeitados (id. 44379905).
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44379909), aduzindo, em síntese, que: (i) restou
cabalmente comprovado o esquema de captação ilícita de sufrágio ocorrido no estabelecimento
comercial "Atitude Bar", de propriedade de Armindo da Cunha, que admitiu a prática durante o
seu depoimento; (ii) Armindo reconheceu a veracidade das conversas trocadas com Kleber de
Azevedo, registrada em ata notarial anexada aos autos; (iii) os pagamentos foram realizados de
forma recorrente e organizada, envolvendo diversos outros eleitores e recursos de origem
externa, "sabidamente de Valter Peres"; (iv) Armindo atuou como elo direto entre os eleitores e a
coligação, como indicado pelo controle que exercia ao fotografar os veículos e manipular os
pagamentos; (v) a afirmação de Armindo de que teria oferecido valores somente para Kleber
carece de credibilidade; (vi) Armindo confirmou que seu bar estava decorado com bandeiras e
veículos com adesivos de Valter Peres, apoio ostensivo que evidencia que desempenhou papel
importante durante a campanha, não se tratando de mero simpatizante; (vii) o Atitude Bar se
constituiu em um ponto político estratégico para a prática ilícita, tendo sediado eventos de
campanha; (viii) Lucinei Molina, coordenador de eventos da campanha de Valter Peres, admitiu a
distribuição de comida e bebida para dezenas de pessoas no estabelecimento de Armindo; (ix)
Kleber Azevedo confirmou o recebimento de valores; (x) a ata notarial prova que os recursos
financeiros vinham de terceiros; (xi) foi comprovada a mensagem encaminhada ao grupo de
funcionários do Posto Ciapetro confirmando a chegada de 60 vales no valor de R$ 50,00 cada
que, conforme orientação de Marcela Moura, gerente do posto; (xii) embora Marcela, em seu
depoimento, tenha afirmado que esses vales resultavam de um acordo comercial com a
imobiliária Dinâmica e que o fornecimento de vales-combustível era uma prática comum, não
soube indicar nenhum outro cliente que utilizasse essa modalidade de pagamento; (xiii) Marcela
também não explicou o motivo de alertar os funcionários sobre os 60 vales, o que não faria
sentido se essa fosse realmente uma prática corriqueira. Requer, ao final, o provimento do
recurso, com a cassação do diploma dos recorridos, imposição de multa e declaração de
inelegibilidade por oito anos.
Contrarrazões (id. 44379914), com preliminar de não conhecimento por falta de dialeticidade
recursal e, no mérito, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44407389).

Num. 44828383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
Identificado que os autos estavam submetidos a segredo de justiça, sem que houvesse
determinação judicial nesse sentido, foi determinada a intimação das partes para manifestarem-
se quanto à necessidade de manutenção do sigilo nos autos e/ou em documentos específicos (id.
44719566).
A recorrente (id. 44723410) e os recorridos (id. 44724016) não se opuseram ao levantamento do
sigilo, no que foram acompanhados pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44744801).
Foi determinado o levantamento do sigilo dos autos (id. 44746030).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Embora não esteja certificado nos autos, a intimação da sentença resolutiva de embargos de
declaração foi publicada no DJE do dia 13/12/2024 (fls. 257 e seguintes), sexta-feira, e as razões
foram protocoladas no dia 18/12/2024 (id. 44379909), quarta-feira.
Embora também não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados via DJE em
22/01/2025 (fls. 1174/1175) e protocolaram suas contrarrazões na mesma data (id. 44379914),
tempestivamente.
Preliminar: falta de dialeticidade recursal
Nas contrarrazões, os recorridos alegam que o recurso não deve ser conhecido por inobservância
ao princípio da dialeticidade.
Argumentam que a recorrente, nas suas razões, não rebate os fundamentos jurídicos adotados
na sentença, limitando-se a repetir os argumentos "da preferência de sua tese", que seriam
"genéricos". Invoca precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018) e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (4ª
C.Cível - 0000899-82.2015.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM
LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 04.07.2021 e 2ª Turma Recursal - 0010338- 64.2017.8.16.0083
- Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 02.07.2021).
A preliminar é manifestamente descabida.
Nas razões, a recorrente faz a descrição da sentença e dos fundamentos nela adotados,
descreve a prova dos autos e se contrapõe às conclusões do juízo a quo quanto à caracterização
do ilícito, inclusive no que tange ao conhecimento dos recorridos.
Genérica é apenas a preliminar, que não avança nas análise das razões nem indica quais

Num. 44828383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
fundamentos contidos na sentença não teriam sido rebatidos. REJEITO.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência da AIJE.
Alega, em síntese, que:
(i) restou cabalmente comprovado o esquema de captação ilícita de sufrágio ocorrido no
estabelecimento comercial Atitude Bar;
(ii) o proprietário desse estabelecimento, Armindo da Cunha, confirmou ter fornecido valores em
troca de adesivação de veículo, além de reconhecer a veracidade das conversas trocadas com
Kleber de Azevedo, registradas em ata notarial;
(iii) Armindo é uma figura com relevância política no bairro Cidade Alta, onde se localiza seu bar,
e já foi candidato a vereador, razão pela qual exerce influência significativa na população local;
(iv) os valores ofertados por Armindo eram provenientes da coligação encabeçada por Valter
Peres;
(v) Kleber confirmou que os áudios foram gravados por ele e admitiu seu conteúdo;
(vi) os áudios deixam clara a prática de captação ilícita de sufrágio no estabelecimento de
Armindo, atividade recorrente e organizada, envolvendo diversos outros eleitores e recursos de
origem externa, sabidamente de Valter Peres;
(vii) os áudios também comprovam que os eleitores recebiam valores em troca da adesivação de
seus veículos com propaganda de campanha, prática intermediada por Armindo, que prometia
valores específicos mas frequentemente alterava os acordos, frustrando as expectativas dos
envolvidos e causando descontentamento, o que demonstra que a prática era contínua e
controlada;
(viii) Armindo atuou como elo direto entre os eleitores e a coligação, como indicado pelo controle
que exercia ao fotografar os veículos e manipular os pagamentos, conduta que confirma não se
tratar de mero simpatizante, mas sim agente ativo em um esquema de compra de votos,
contando com recursos fornecidos por terceiros, presumivelmente ligados à coligação
representada;
(ix) a alegação de Armindo de que somente teria oferecido valores para Kleber carece de
credibilidade, por ser inverossímil que tenha se deslocado até o comitê de campanha para obter
um único adesivo;

Num. 44828383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
(x) Armindo decorou seu bar com bandeiras e veículos com adesivos, apoio ostensivo que
evidencia que desempenhou papel primordial durante a campanha, colaborando diretamente para
o esquema de compra de votos;
(xi) foram realizados eventos de campanha no Bar Atitude, havendo nos autos um vídeo que
comprova que Lucinei Molina, coordenador de eventos de campanha de Valter Peres, admite na
presença dele a distribuição de comida e bebida a dezenas de pessoas no estabelecimento;
(xii) no diálogo entre Armindo e Kleber, aquele afirma que não sabe o valor que seria pago pela
adesivação, o que deixa claro que o financiamento vinha de terceiros, evidentemente ligados à
campanha de Valter Peres e à coligação Sempre por Terra Boa;
(xiii) outro episódio comprovado foi o envio de mensagem para o grupo de WhatsApp dos
funcionários do posto Ciapetro informando que chegariam 60 vales de R$ 50,00 cada, os quais,
conforme instrução de Marcela Moura, gerente do posto, deveriam ser utilizados exclusivamente
para consumo no próprio estabelecimento, não podendo ser convertidos em dinheiro;
(xiv) embora Marcela tenha afirmado em depoimento que esses vales seriam relativos a um
acordo comercial com a imobiliária Dinâmica, há circunstâncias que contrariam essa explicação e
indicam que foram utilizados para captação ilícita de sufrágio, quais sejam: essa quantidade de
vales não se justifica em relação ao porte da imobiliária Dinâmica, que não possui funcionários
suficientes para sustentar a necessidade de tanto vales; embora Marcela tenha afirmado que o
uso dos vales era prática corriqueira, não soube apontar nenhum outro cliente que tivesse usado
essa sistemática nem o motivo de alertar os funcionários, já que a prática era comum;
(xv) Armindo tinha relação estreita com Valter Peres, o que se comprova pelo apoio explícito ao
candidato nas suas redes sociais;
(xvi) a prática também configurou abuso de poder econômico, já que Valter Peres, por intermédio
de um coordenador de campanha, utilizou de recursos econômicos para distribuição de vales-
combustível, valores e até mesmo distribuição de comidas e bebidas em eventos de natureza
política.
Nas contrarrazões, os recorridos rebatem o pedido de reforma, alegando, em síntese, que:
(i) não há nos autos elementos probatórios que os vinculem à prática de qualquer ato ilícito;
(ii) a testemunha Armindo disse que seu estabelecimento era frequentado por apoiadores de
ambas as coligações e que foi ponto de referência para caminhadas e passeatas da coligação
Sempre por Terra Boa no bairro Conjunto Cidade Alta, mas que não foi utilizado para distribuição
de vales-combustível;
(iii) Armindo adesivou o veículo de Kleber, que passou a ficar pedindo vantagens, o que acabou
levando o primeiro a lhe efetuar um pagamento espontâneo de R$ 50,00, custeada pelo próprio
Armindo, sem qualquer relação com os recorridos;
(iv) os recorridos não tiveram qualquer participação nos diálogos entre Armindo e Kleber, sendo
que Armindo afirmou em juízo que não recebeu qualquer orientação dos dois;

Num. 44828383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
(v) a testemunha Marcela Moura também negou qualquer envolvimento dos recorridos no
episódio dos vales-combustível, os quais foram adquiridos pela imobiliária Dinâmica, sendo que
um de seus proprietários, segundo depoimento da testemunha Lucas Silva Santos, era apoiador e
simpatizante da candidatura da opositora Maria Prestes e não do recorrido Valter.
Pois bem.
Analisando os autos, observa-se que, na inicial, a narrativa descrevia dois fatos:
(i) Armindo seria um dos organizadores da campanha de Valter Peres e , sob suas ordens, estaria
"realizando a distribuição de valores a título de vales-combustível como parte de uma estratégia
eleitoral ilícita";
(ii) esses vales seriam destinados para consumo exclusivamente no posto Ciapetro, havendo
evidências de que ao menos 60 vales teriam sido distribuídos.
Nenhum outro fato foi descrito na causa de pedir da petição inicial e, com base nessas alegações,
foi requerido o reconhecimento da configuração da captação ilícita de sufrágio e de abuso do
poder econômico, bem como a aplicação das sanções correspondentes.
Nas razões de recurso, a recorrente descreve um fato adicional: a suposta doação de comidas e
bebidas para "dezenas de pessoas" por ocasião de caminhada iniciada em frente ao Bar Atitude.
Por esse motivo, assim como já procedido pelo juízo a quo na sentença recorrida, esse fato
adicional não será conhecido, pela flagrante inobservância do princípio da congruência, segundo
o qual o objeto do julgamento deve ser a causa de pedir descrita na petição inicial. Na sentença
resolutiva de embargos de declaração, o juízo a quo assim tratou da matéria:
A embargada observou que no vídeo é possível ouvir Lucinei Molina, coordenador de campanha
dos embargados, oferecer pãozinho, refrigerante e suco para aqueles que se concentravam para
a caminhada do partido dos investigados, mas a sentença nada falou a respeito.
No entanto, essa circunstância sequer compunha a causa de pedir descrita na inicial – como
advertido, aliás, em audiência, quando os procuradores da embargante faziam reperguntas
atinentes a essa circunstância.
A conclusão, em suma, é a de que neste ponto a inicial não atendia satisfatoriamente o art. 319,
III do CPC, que exige a indicação clara dos fatos sobre os quais se assenta o pleito do autor.
Logo, era ponto irrelevante, não havendo porque sobre ele se debruçar em sentença.
De se notar que, nas AIJE, em que há previsão expressa no artigo 23 da LC nº 64/90 de que "O
Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e
presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados
ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral", o TSE
assentou, no histórico julgamento da chapa Dilma-Temer, que não se admite a ampliação da
causa de pedir a partir dos fatos descobertos no curso do processo:
(...)
7. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT

Num. 44828383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
O pedido formulado pelo autor, na inicial da ação, delimita o seu objeto, não se admitindo a sua
ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição inaugural.
a) Segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação, o
julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação,
pela iniciativa do autor. Assim, não compete ao órgão julgador modificar, alterar, retocar,
suprir ou complementar o pedido da parte promovente.
b) A formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se livremente, mediante
a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da moldura fixada no
pedido posto na inicial da ação. O Julgador eleitoral pode valer-se da prova encontrável nos
chamados fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios e presunções,
prestigiando as circunstâncias relevantes da causa mas não as estranhas a ela, ainda que não
tenham sido indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar primazia à preservação do
interesse público de lisura do pleito eleitoral, como enuncia o art. 23 da LC 64/90.
c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade probatória, não autoriza a
prolação de juízo condenatório que não seja fundado diretamente na prova dos fatos que
compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora. Em outros termos, esse dispositivo
legal não elimina do mundo do processo as garantias clássicas das pessoas processadas nem
detona os limites da atuação judicial, como se abrisse a sua porta ao ingresso de procedimentos
indiscriminados ou mesmo à inclusão de fatos que não foram apontados na peça inaugural do
processo. Numa ação sancionadora isso seria fatal para o sistema de garantias processuais.
d) A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo Código
Fux deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor
da ação, uma vez que cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e
não ao Juiz, que não é autor da ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23 da LC
64/90, o Supremo Tribunal Federal assentou que a atenuação do princípio dispositivo no Direito
Processual moderno não serve a tornar o Magistrado o protagonista da instrução processual. A
iniciativa probatória estatal, se levada a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à
parcialidade, pois transforma o Juiz em assistente de um litigante em detrimento do outro. As
partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos indispensáveis à instrução do
processo, mesmo porque não se extinguem as normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova
(ADI 1.082/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 30.10.2014).
e) A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza somente é
exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões jurídicos e judiciais processuais
previamente delineados e aceitos como regedores dessa mesma atividade. Em razão disso, não
são toleráveis surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla defesa da
parte, no contexto do justo processo jurídico. Não demonstra reverência aos ditames do
Direito a atividade sancionadora que se afastar do plexo das garantias que resguardam a
pessoa processada contra excessos ou demasias dos agentes operadores da repressão.
f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo jurídico, é
aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a petição inicial define os polos
da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se
instala a atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do Julgador, quanto à
materialidade e à autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora), sendo a
sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve
aceitar) decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua

Num. 44828383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
autoria.
g) Na presente ação, serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda,
de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros, que compõe
o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às
provas. Nem mais e nem menos, sob pena de o processo se converter num campo minado de
súbitas armadilhas e surpresas.
h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a delimitação da causa de pedir, tanto no
processo civil comum como no processo eleitoral, para que as partes e também o Julgador
tenham pleno conhecimento da lide e do efeito jurídico que deve ser objeto da decisão. Colhe-se
da jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir com fundamento em fato não
alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não
requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 21.3.2017).
i) As garantias processuais interessam às partes do processo e também a toda a coletividade,
pois instituem preceitos protetores dos direitos e das liberdades de todos os integrantes do
grupo social, além de se tratar de elemento estruturante do conceito funcional do justo processo
jurídico.
j) Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa
probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição
quanto à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) , pela legislação eleitoral quanto ao
prazo decadencial das ações eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo
Civil no que concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e 492).
k) Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil
comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido em
mandato, de forma legítima, pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos
processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo
titular da soberania e o exercício do mandato de quem ganhou a eleição, democraticamente, nas
urnas.
l) Preliminar acolhida, para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições
iniciais e extrapolaram as causas de pedir das demandas.
(...) [TSE, AIJE nº 194358/DF, rel. design. Napoleão Nunes Maia Filho, publ. 09/06/2017, não
destacado no original]
Portanto, não tendo sido descrita na inicial a suposta distribuição de alimentos durante uma
caminhada, já estando estabilizada a demanda e ultrapassado o prazo decadencial para eventual
aditamento ou emenda à petição inicial, esse fato não pode ser apreciado nestes autos.
Prosseguindo, tem-se que os fatos não foram adequadamente comprovados tal como descritos,
mas restaram incontroversas e/ou devidamente comprovadas nos autos algumas circunstâncias.
Primeiro, não há dúvida alguma de que Armindo pagou R$ 50,00 a Kleber em troca deste ter
adesivado seu veículo com material de propaganda da chapa composta pelos recorridos. Armindo
e Kleber reconheceram esse fato nos seus depoimentos.
Segundo, não há prova suficiente de que outras pessoas receberam valores para adesivarem
seus veículos. Embora haja indícios nas conversas entre Kleber e Armindo, não foi identificada
nenhuma outra pessoa que tenha efetivamente adesivado seu veículo em troca de valores.

Num. 44828383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
Terceiro, não há nenhuma prova da participação, anuência ou ciência dos candidatos Valter e
Valdir quanto à adesivação do veículo de Kleber em troca de pagamento efetuado por Armindo e,
muito menos, da existência de um suposto esquema de captação ilícita de sufrágio.
Quarto, não há nenhuma prova de que os R$ 50,00 entregues por Armindo a Kleber tenham sido
a ele repassados por Valter, Valdir ou qualquer outra pessoa ligada à coligação pela qual
lançados candidatos. Ainda, não há provas de que outros valores tenham sido repassados a
Armindo com essa finalidade.
Quinto, não há prova alguma de que o pagamento de R$ 50,00 a Kleber tinha por objetivo obter-
lhe o voto, sendo certo que o objetivo era outro: que ele adesivasse seu veículo.
Neste ponto, é oportuno fazer algumas considerações sobre a adesivação paga de veículos.
Em princípio, adesivar veículos é uma forma de demonstrar publicamente o apoio de um eleitor a
um dado candidato e, ao mesmo tempo, de o candidato dar maior amplitude à sua propaganda
pois, cada vez que aquele veículo está em movimento, a sua propaganda vai sendo disseminada.
Para além disso, existe a ideia de que, adesivando o veículo de um eleitor, aumenta o seu grau
de fidelização. Por esses motivos é que os candidatos se valem desse tipo de material impresso
na sua campanha.
Todavia, a legislação proíbe expressamente que esse tipo de propaganda seja paga, constando
na Lei 9504/97:
Art. 37. (...)
(...)
§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
Portanto, a realização de pagamentos para que eleitores adesivem seus veículos com
propaganda eleitoral é um ato ilícito. Todavia, a punição prevista na mesma lei é insignificante -
basicamente, deverá o candidato, após notificado, restaurar o bem e, se não o fizer, arcar com
multa de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00 (§ 1º do mesmo dispositivo) - e, por esse motivo, os
candidatos muitas vezes arriscam-se.
Por se tratar de um gasto ilícito, os candidatos não podem declará-lo na sua prestação de contas
e, daí, surgem dois caminhos para a sua punição, por meio das investigações judiciais destinadas
a apurar (i) "condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos
de recursos", prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições, ou, a depender da magnitude dos
gastos realizados, (ii) "uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico", prevista no artigo 22
da LC 64/90.
Nos presentes, a recorrente atrelou à conduta atribuída aos recorridos as infrações do artigo 41-A
da LE (captação ilícita de sufrágio) e do artigo 22 da LC 64/90 (abuso de poder econômico).
Todavia, a prova dos autos não alberga nenhum desses ilícitos.

Num. 44828383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
No que tange ao abuso de poder econômico, não há prova do uso intensivo de recursos
econômicos pelos recorridos. A única prova efetiva é que foram pagos R$ 50,00 para a
adesivação de um veículo, valor insuficiente para a caracterização do abuso.
Registra-se que, para a configuração do abuso de poder econômico, não é necessário provar
participação, anuência ou ciência dos candidatos, bastando provar que a conduta abusiva foi
praticada "em benefício de candidato ou de partido político", como expressamente previsto no
artigo 22 da LC 64/90. Isso se justifica pois os bens jurídicos tutelados por essa norma são a
normalidade e a legitimidade das eleições - logo, se houve abuso, as eleições não podem ser
validadas.
Porém, não se pode falar em abuso do poder econômico num cenário em que a única certeza
que se tem é o pagamento de R$ 50,00 por um apoiador dos candidatos a um cidadão para que
adesivasse seu veículo - relembrando que não há prova, mas meros indícios, de que outras
pessoas podem ter sido beneficiadas com essa prática.
Esses indícios resumem-se a dois:
(i) mensagens de áudio enviadas por Kleber para terceiros, não identificados nos autos, falando
sobre o suposto esquema de adesivação de veículos em troca de pagamentos mensais. Em que
pese Kleber tenha confirmado sua autenticidade, a falta de indicação de quem recebeu essas
mensagens e os desdobramos havidos - se foram buscar Armindo, se receberam dele algum
valor e se adesivaram seus veículos - inviabiliza que se tire conclusões desses áudios, cujo teor,
transcrito na sentença, é o seguinte:
“Então, tava 100, tava pagando 100, 150, entendeu? Por semana, melhor ainda, mas ele tava
pagando 100, mano, juro por deus. Só que o Armindo tá pilantrando, os cara tá tudo puto,
entendeu? Ele vai afunda ele, tá afundando o Valtinho e tá perdendo os cara, porque os cara tá
ficando doido, porque tão achando que ele não quer soltar o dinheiro, entendeu?"
"Tem uns 4, 5 que já trocou ideia comigo disso aí. Diz que vai lá e diz que o cara não passou pra
ele o negócio, aí ele combina com os cara uma coisa e faz outra; tipo assim, se ele não passa
você pro cara, paga 50 e fala que depois vai dar o resto, entendeu? Tá pilantrando desse jeito
com os cara, os cara tá puto."
"Só do Valtinho e o vice-prefeito dele, Valdir Poli, que ele tá colando, entendeu? Só que ele tá
fazendo essa pilantragem com os cara, os cara tá tudo puto."
“Tá pagando sim, 100 reais, só que o pilantra do Armindo tá fazendo pilantragem, entendeu, tá
colando os baguiu e tá falando que não tá chegando os baguiu."
"O Armindo, aquele pilantra, Armindo tá pilantrando, Armindo tá sendo safado, tá ligado? Ele
combina com você, bate foto sua, bate foto (inaudível) o cara falou. Aí que que acontece, aí
quando você vai falar com ele: 'ah, não chegou'. Aí como ele já bateu a foto, ainda fala assim
pros cara: 'se você quiser pode arrancar, o cara não mandou dinheiro, pode arrancar'. Pode
arrancar que jeito? Ele já bateu a foto do cara e já mandou pros cara, os cara vai pagar para ele
de qualquer jeito."

Num. 44828383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
Não foram juntadas respostas das pessoas que teriam recebido esses áudios para que se possa
dar densidade probatória aos mesmos. Justamente por isso, são tratados nesta decisão como
meros indícios.
(ii) mensagem da gerente Marcela, enviada em grupo de WhatsApp composto pelos funcionários
do posto Ciapetro, informando sobre a chegada de vales-combustível, obtida via captura de tela.
A mensagem tem o seguinte teor:
Pessoal tem para vir na bomba ou na conveniência 50 vales desses
Não será devolvido em dinheiro
Apenas consumo
Ops são 60.
Com a mensagem, seguia a imagem de um dos vales-combustível:

Num. 44828383 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
Não consta, nas mensagens ou na imagem, referência alguma a quem seria o adquirente desses
vales-combustível.
Embora seja possível que tais vales estivessem associados a campanhas eleitorais, até pela data
em que emitido o constante da imagem - 06/09/2024 -, não há nenhum elemento documental que
os associe à campanha dos recorridos. Em tese, os vales poderiam ser de quaisquer candidatos,
inclusive, como referiu o juízo a quo na sentença, de candidatos à vereança, já que os valores
totais envolvidos são módicos, de apenas R$ 3.000,00. Constou da sentença:
A proximidade entre o episódio e as eleições, porém, tornam pouco plausível a afirmação de que
os vales não guardavam nenhuma relação com as eleições municipais.
Além disso, a quantidade e o valor dos vales também sugerem relação do pagamento com as
eleições, seja porque a quantidade de vales é notoriamente grande para o pequeno número de
funcionários e a diminuta frota de veículos da empresa compradora, seja porque o valor deles
parece muito pouco para abastecer veículo de trabalho.
No entanto, nada – rigorosamente nada – nos autos permite concluir que os vales tinham
relação com a campanha dos investigados e não de outros candidatos, inclusive ao cargo de
vereador, hipótese que aqui se ventila porque o montante dispendido – R$ 3.000,00 – é
compatível até mesmo com as despesas de campanha declaradas por candidatos a vereador do
município de Terra Boa.
Com efeito, a conveniente ilação da autora – para quem os vales favoreceriam eleitores dos
investigados - não encontra respaldo em nenhum elemento de prova.
[destaques constantes do original]
A se considerar ainda que, ouvidos em juízo, a gerente Marcela e o funcionário Lucas afirmaram
que esse tipo de vale é distribuído "por empresas a seus colaboradores, tendo Marcela afirmado
ainda que esses de que tratam as mensagens no WhatsApp eram da Imobiliária Dinâmica,
empresa que fez pix no valor de R$ 3.000,00 para comprar 60 vales no valor de R$ 50,00 cada",
como constou da sentença.
Embora o juízo a quo tenha considerado "pouco plausível" a narrativa de Marcela e Lucas, fato é
que não há nos autos nada que contradiga essa versão. Não houve requerimento nem
determinação, por exemplo, de apresentação do comprovante de pix que teria sido realizado pela
imobiliária Dinâmica para a aquisição dos vales-combustível e, tampouco, requerimento ou
determinação de oitiva dos seus proprietários como testemunhas referidas.
Com isso, esses dois elementos indiciários - os áudios enviados por Kleber a terceiros não
identificados e a mensagem de Marcela informando da chegada de 60 vales-combustível - não
foram confirmados por nenhum meio de prova, não havendo nada que os ligue à campanha dos
recorridos, restando apenas a prova de que R$ 50,00 foram pagos por Armindo a Kleber pela
adesivação do seu veículo, montante insuficiente para caracterizar o abuso de poder econômico
ou mesmo qualquer abalo significativo à normalidade e à legitimidade do pleito.
Em relação à alegação de captação ilícita de sufrágio, a situação é similar.
Primeiro, pois, diversamente do que ocorre com o abuso de poder, para a caracterização da
captação ilícita de sufrágio é imperativo que haja a participação do candidato, seja pessoalmente

Num. 44828383 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
ou por interposta pessoa - e, como já exposto, não há prova alguma de que os recorridos
participaram, anuíram ou mesmo que tiveram ciência do pagamento efetuado por Armindo a
Kleber.
Segundo, pois já se encontra pacificado na jurisprudência do TSE que, para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, o objetivo deve ser o voto do eleitor e não alguma outra
contraprestação, como a adesivação de veículos.
No sentido:
(...)
III – Agravo interno do Ministério Público Eleitoral
7. O acórdão regional consignou que o combustível foi concedido como contrapartida semanal
ao uso de adesivos em veículos, isto é, a doação de combustível não se fez em troca de voto,
mas, sim, da realização de propaganda eleitoral em favor da candidata. Com esse fundamento,
afastou a configuração de captação ilícita de sufrágio.
8. Estabelecida, a partir dos fatos, a finalidade de intensificação artificial da manifestação de
apoio com vistas a influenciar outros eleitores, fica descaracterizada a similitude fática com os
acórdãos indicados, pelo agravante, como paradigma. Estes tratam, respectivamente, da
entrega do benefício a qualquer eleitor, independentemente de afixar propaganda eleitoral no
veículo, e de doação de combustíveis, passagens e dinheiro, liberalidades que, na ausência de
outro motivo, permitem concluir que a contrapartida era o voto.
9. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados (Súmula nº
28/TSE).
(...) [TSE, AgR-REspE 48019/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 21/05/2020]
Este Regional possui entendimento com a mesma orientação:
(...)
FORNECIMENTO DE VALE–COMBUSTÍVEL EM TROCA DA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS.
ART. 41–A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE VALE
COMBUSTÍVEL
EM
TROCA
DE
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
3. O fornecimento de vale–combustível em troca de adesivação de veículo com propaganda de
candidato, conquanto eventualmente possa configurar ilícito eleitoral em sede de propaganda ou
prestação de contas, não se amolda ao tipo do art. 41–A da Lei 9.504/97 quando ausente a
comprovação do especial fim de agir. Precedentes.
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a demonstração do
especial fim de agir, consistente no condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor.
Precedentes.
(...) [TRE-PR, RE na AIJE 060104989, rel. Des. Eleitoral Thiago Paiva dos Santos, publ.
01/08/2022]
Portanto, não sendo comprovada a participação, anuência ou ciência dos recorridos quanto ao
pagamento efetuado por Armindo a Kleber e sendo a prova dos autos indicativa de que o

Num. 44828383 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613293383500000043765056
Número do documento: 26012613293383500000043765056
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 15:46:03
pagamento visava a adesivação do veículo e não o voto de Kleber, não há condições mínimas de
se reconhecer a pretensa captação ilícita de sufrágio.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de falta de dialeticidade
recursal e, em decorrência, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600257 9.2024.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE RECORRENTE: RENOVAÇÃO E HONESTIDADE [PODE/PRD/NOVO] - TERRA BOA - PR -
Advogados do RECORRENTE: LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA - SP423398, MAURICIO
GONCALVES PEREIRA - PR34718 - RECORRIDOS: VALTER PERES, VALDIR SIDNEY POLLI -
Advogados dos RECORRIDOS: ARGEMIRO GARCIA JUNIOR - PR33528-A, MARCIO KEIJI SATO -
PR33505-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2026